Tribunal: TJDFT
Processo: 0704356-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PARCELA INCONTROVERSA. IMPOSSIBILIDIADE, NO CASO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No cumprimento individual de sentença coletiva em questão, deve ser mantido o índice oficial de remuneração da poupança (TR) como fator de correção monetária, notadamente por não ter aplicação retroativa o julgado do STF no RE 870.947 para modificar o conteúdo da deliberação empreendida por este Tribunal de Justiça, que definiu a TR como índice de correção monetária do débito. Entendimento que respeita o definido pelo STJ no Tema 905 dos recursos repetitivos no julgamento do REsp 1.495.146/MG e não contraria a deliberação do e. STF em repercussão geral.
2. Viabilidade, para o caso concreto, de utilização da TR, como índice de correção monetária, em detrimento do IPCA-E, porque estabelecido aquele parâmetro na sentença coletiva exequenda, a qual transitou em julgado e foi proferida em data anterior ao de julgamento da matéria pelo STF. Entendimento que privilegia a segurança jurídica.
3. Sem olvidar o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do Tema 28 sob a sistemática da repercussão geral, no caso, não se pode prosseguir no cumprimento de sentença relativamente à parcela incontroversa, uma vez que esta é inferior ao teto para a emissão de Requisição de Pequeno Valor (RPV), ao passo que o valor total da dívida apontado pela parte exequente é superior a este.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.